Tribunal: TJMT
Processo: 0000384-27.2017.8.11.0020
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000384-27.2017.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GENECY CANDIDA DA SILVA - CPF: 415.806.481-34 (APELADO), RAFAEL WALDSCHMIDT MAIA - CPF: 031.564.541-50 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELANTE), FABIO OLIVEIRA DUTRA - CPF: 297.036.088-84 (ADVOGADO), WALDIR LUIZ BULGARELLI - CPF: 373.181.528-15 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE BENEDITO ITAMAR LUIZ (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO AJUIZADA CONTRA DEVEDOR FALECIDO ANTES DA PROPOSITURA – CITAÇÃO DO CÔNJUGE SOBREVIVENTE – AUSÊNCIA DE PROCESSO DE INVENTÁRIO E DE INVENTARIANTE – NULIDADE DA CITAÇÃO DA VIÚVA – SENTENÇA QUE, AO INVÉS DE EXTINGUIR O PROCESSO EXECUTIVO, ENSEJOU A EMENDA DA INICIAL PARA INCLUSÃO DE TODOS OS HERDEIROS NO POLO PASSIVO DA LIDE EXECUTIVA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO RECURSAL CONTRA ESSE ARRANJO PROCESSUAL – APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 779, II, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 779, II, do CPC permite o ajuizamento da ação de execução contra os herdeiros do devedor falecido quando inexiste processo de inventário instaurado e, consequentemente, nomeação de inventariante. 2. É nula a citação do devedor/executado já falecido, na pessoa do cônjuge sobrevivente, quando este não ostenta a condição de inventariante, cumprindo ao credor promover ação executiva contra todos os herdeiros do devedor falecido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0000384-27.2017.8.11.0020 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE ALTO ARAGUAIA

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO SAFRA S.A. contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, que nos autos dos “
Embargos à Execução
”

(Número Único 0000384-27.2017.8.11.0020 – Código 78713), ajuizada contra o apelante por GENECY
CANDIDA DA SILVA, julgou procedente o pedido por entender nula a citação do devedor e cônjuge da apelada Benedito Itamar Luiz nos autos da ação de execução, porquanto, quando do ajuizamento da lide executiva, o devedor já era falecido, e justamente por essa razão, entendendo que poderia “
ser utilizado o instituto da sucessão processual com consequente habilitação de herdeiros
”, determinou, por fim, que “
o embargado/exequente promova com a localização e qualificação dos herdeiros em momento de EMENDA A INICIAL
” (cf. Id. no 61925966); a r. sentença condenou o Banco/apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

O Banco/apelante aduz que só soube do falecimento do executado Benedito Itamar Luiz após frustradas todas as tentativas de sua localização e citação pessoal no curso da lide executiva (Número Único 440-36.2012.8.11.0020), e quando soube solicitou prontamente
a “
emenda da inicial para constar como pessoas passíveis de citação (todos os herdeiro), o Apelante obteve êxito na citação da Herdeira (esposa), bem como iria proceder a citação da outra herdeira
”, foi quando então a apelada, viúva do devedor falecido, opôs embargos à execução, onde arguiu
a nulidade da citação, bem como a extinção da dívida exequenda em razão da morte do devedor (cf. fls. 02 Id. no 61925968).

Discorre sobre a possibilidade de se fazer a sucessão processual, invocando o disposto nos arts. 110 e 313, §1o, ambos do CPC, até porque é o Espólio que responde pelas dívidas do devedor falecido, conforme preconiza o art. 597 do CPC; combate o percentual dos honorários advocatícios, dizendo que o montante fixado viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Pede, pois, a reforma da sentença, para que, provido o recurso,
seja “
declarada válida a citação do Herdeiro, a minorados os honorários sucumbenciais fixados
” (
sic -
cf. fls. 03 Id. no 61925969).

Intimada (cf. fls. 01/02 Id. no 61925973), a apelada deixou transcorrer o prazo legal sem ofertar contrarrazões ao apelo (cf. fls. 05 Id. no 61925973).

É o relatório
.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 28 de novembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

É incontroverso que, no momento do ajuizamento da ação, o devedor/executado Benedito Itamar Luiz já havia falecido, e sendo assim, sem dúvida, o ajuizamento da ação executiva movida pelo Banco/apelante contra ele foi proposta contra pessoa já falecida, o que não se admite, porquanto “
a existência da pessoa natural termina com a morte
” (CC, art. 6o), de modo que, ab ovo, a ação carecia de condição essencial capaz de autorizar a instauração e o desenvolvimento válidos do processo.

A propósito:

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL PROPOSTA CONTRA DEVEDOR JÁ
FALECIDO
. CARÊNCIA DE AÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ALTERAÇÃO DO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO PARA CONSTAR O ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA 392/STJ. 1.
O redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal
. Precedentes: REsp 1.410.253/SE, Rel. Min. ELIANA CALMON, Segunda Turma, DJe 20/11/2013; AgRg no AREsp 373.438/RS, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, Primeira Turma, DJe 26/09/2013; AgRg no AREsp 324.015/PB, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, Primeira Turma, DJe 10/09/2013; REsp 1.222.561/RS, minha relatoria, Segunda Turma, DJe 25/05/2011. 2.
Nos termos da Súmula 392/STJ
: "A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal,
vedada a modificação do sujeito passivo da execução
". 3. Agravo regimental não provido.” (STJ -
SEGUNDA TURMA
- AgRg no REsp 1515580/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, , julgado em 07/05/2015, DJe 13/05/2015)

“EMENTA: AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DA AÇÃO - ILEGITIMIDADE PASSIVA – MORTE DO RÉU ANTES DA PROPOSITIRA DA AÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO – ART. 43, CPC/73 – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MERITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A pessoa arrolada no polo passivo da demanda já havia falecido quando da propositura da ação, afastando a possibilidade de substituição do polo passivo que trata o art. 43, do CPC/73. A morte do devedor não tem o condão de transferir de forma automática a legitimidade no polo passivo de ação de busca e apreensão, fundada no Decreto-lei no 911/69. Configurada a ilegitimidade passiva e a ausência da constituição da mora do devedor, impõe-se a extinção do processo sem resolução de mérito” (TJMT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - Ap 159940/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Julgado em 07/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - FALECIMENTO DO RÉU ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO - CABIMENTO - SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL INCABÍVEL - ART. 110 DO NOVO CPC - INAPLICABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A substituição processual prevista no art. 110 do CPC somente se aplica na hipótese de falecimento da parte no curso do processo, não quando o óbito houver ocorrido antes da propositura da ação. A ação proposta contra pessoa falecida, que não tem capacidade de estar em juízo, implica extinção do processo, sem resolução de mérito, por falta de pressuposto processual (TJMT - SEXTA CÂMARA CÍVEL - Ap 114417/2016, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Julgado em 14/09/2016, Publicado no DJE 19/09/2016)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO MOVIDA EM FACE DE PESSOA JÁ FALECIDA – MORTE DA PESSOA NATURAL QUE PÕE FIM À QUALIDADE DE SUJEITO DE DIREITO – (...) – FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE VALIDADE – SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL – IMPOSSIBILIDADE – EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Falecida a parte, a legitimação processual para sua representação ativa ou passivamente em Juízo é do espólio, por meio de seu inventariante (art. 12, V, do CPC) ou, caso não aberto o inventário no prazo legal, pela sucessão formada por todos os seus herdeiros. Falecido o réu antes do ajuizamento da ação, impõe-se a extinção do feito, sem julgamento do mérito, por ausência de pressuposto processual. A substituição processual, prevista no art. 43 do CPC/1973, aplica-se apenas aos casos de falecimento de qualquer das partes durante o curso do processo, ou seja, falecimento de quem já esteja integrando a relação processual, figurando no polo ativo ou passivo da ação (TJMT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - Ap 88193/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Julgado em 03/08/2016, Publicado no DJE 19/08/2016).

No caso, ao invés de extinguir a lide executiva à falta de pressuposto válido, a eminente julgadora admitiu a emenda a inicial, e a apelada/embargada não se insurgiu contra esse anômalo aspecto do desfecho sentencial, de modo que ao Tribunal cumpre agora apreciar tão somente a questão impugnada pelo Banco/apelante, nos termos do art. 1013,
caput
, do CPC.

O art. 779, II, do CPC permite o ajuizamento da ação de execução contra os herdeiros, exatamente a hipótese dos autos, quando ainda inexiste inventário instaurado.

No caso, como ainda não foi promovida a abertura do processo de inventário, e, consequentemente, como a apelada viúva do devedor falecido não foi nomeada inventariante do Espólio, ela não pode, de
per si,
representar o Espólio do falecido Benedito Itamar Luiz, daí porque
a citação é nula, caso em que cumpria ao Banco/credor ajuizar a execução contra todos os herdeiros do falecido à falta de nomeação de inventariante.

Sobre a temática recursal:

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - DEVEDOR FALECIDO - SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL - AUSÊNCIA - DÍVIDAS DO DE CUJUS - HERDEIROS NO LIMITE DA HERANÇA. Ocorrida a morte do réu, durante o curso da ação, proceder-se-á à sucessão processual pelo seu espólio ou seus herdeiros, se for o caso, mormente em razão de não se tratar de direito intransmissível. (TJMG - 15a Câmara Cível - Apelação Cível 1.0024.08.993571-2/004 – Rel. Des. MAURÍLIO GABRIEL - Julgamento em 23/06/2016 – DJE em 01/07/2016)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDOMÍNIO. AÇÃO DE COBRANÇA. NULIDADE. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. ÓBITO DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA. No caso, houve o falecimento do devedor e não houve a regularização processual com a citação dos herdeiros/interessados para figurarem como espólio do de cujus. Correta a decisão agravada que declarou a nulidade dos atos processuais, ante o prejuízo da parte agravada em face do leilão do imóvel levado a efeito. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME. (TJRS - Décima Sétima Câmara Cível - Agravo de Instrumento no 70083859983 – Rel. Des. GIOVANNI CONTI - Julgado em 30-04-2020)

No tocante à fixação dos honorários advocatícios, não há amparo legal para o pedido de minoração do percentual fixado pela r. sentença, considerando que a julgadora já fixou os honorários no mínimo legal (10%); o art. 85, §2o, do CPC estabelece que os honorários advocatícios serão fixados sobre “
sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos
”, e, na hipótese dos autos é essa última, porquanto, não houve condenação do Banco/apelante ao pagamento de pecúnia, tampouco inexiste “proveito econômico”.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Atento ao disposto no art, 85, §11, do CPC, majoro em 5% o percentual dos honorários advocatícios.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2020